Tribunal: TJDFT
Processo: 0021469-79.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0021469-79.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDA DA SILVA ARAUJO APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intime-se a apelante para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a planilha colacionada aos autos pela parte apelada. Publique-se. Brasília, D.F., 11 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator